Tribunal: STF
Processo: AI 818380
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada violação dos arts. 145 e 150, II, da CF/88. Inexistência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Ofensa constitucional indireta. Tributário. ICMS. Debate sobre a existência de diferimento. Crédito inscrito em dívida ativa. Controvérsia acerca da validade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação ordinária. Súmula nº 279/STF.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.